Tribunal: TJSP
Processo: 1501148-67.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVE - Autoria e materialidade bem demonstradas - Dolo igualmente comprovado - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena adequada - Regime prisional, no entanto, mitigado para o inicial semiaberto - Recurso parcialmente provido.